Tribunal: TJBA
Processo: 0548502-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548502-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIO DE GOES MASCARENHAS FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA SANTOS, RICARDO RAMOS DE ARAUJO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, ROBERT SANTOS GOMES

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES, RODRIGO NOVAIS FONSECA, GUSTAVO COSTA BARAUNA, FERNANDO DENIS MARTINS, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da substituição de testemunha ausente por motivo de saúde. O embargante sustentou omissão quanto à análise do atestado médico constante nos autos, requerendo a reabertura da instrução processual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise do conteúdo do atestado médico que justificaria a impossibilidade de oitiva da testemunha e, por consequência, se deveria ser reaberta a fase instrutória para substituição da testemunha.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente o conteúdo do atestado médico, concluindo que o documento não evidenciava impedimento para o depoimento remoto da testemunha.

5. Não se verificou prejuízo à parte, pois as demais testemunhas foram ouvidas regularmente, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. Os embargos demonstram mera insatisfação com o resultado do julgamento, sem que reste configurado vício sanável.

7. A oposição reiterada de embargos manifestamente infundados pode ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão no acórdão a análise do conteúdo de atestado médico que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de oitiva remota da testemunha, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0548502-65.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SYLVIO DE GOES MASCARENHAS FILHO
e como apelados
BANCO INTERMEDIUM SA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator